Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CLUBE DE VIAGENS. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS. ILEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO RESSARCIMENTO. INAPLICÁVEL. RESSARCIMENTO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. 2.1. Inaplicável, à hipótese, o entendimento adotado pelo STJ no Recurso Especial n. 1.778.574 – DF, eis que a recorrente não é associação, mas sociedade limitada, de modo que a relação contratual entre a sociedade e o autor não é associativa. 2.2. Conforme consta no contrato social da recorrente, ela é sociedade limitada, com intuito lucrativo, e objeto social de agência de viagens, operadora turística, serviços de reserva e outros serviços turísticos, enquadrando-se, portanto, na figura de fornecedor. Nesse sentido: 1902138.
3. Em se tratando de relação de consumo, possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 3.3. Além disso, a responsabilidade do fornecedor de serviços apenas é afastada quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. O CDC estabelece ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III), estabelecendo, ainda, a obrigação do fornecedor de informar ao consumidor prévia e adequadamente sobre a soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52, V). 4.1. Hipótese em que, não obstante o regulamento preveja que o período de utilização é renovado automaticamente, não há prova de seu envio ao consumidor, não há destaque para a cláusula de renovação automática e o contrato efetivamente assinado pelo consumidor não traz qualquer informação sobre renovação automática, não se podendo presumir sua ciência da previsão genérica de um segundo período, especialmente diante das mensagens por ele enviadas ao atendimento da empresa, questionando a cobrança. 4.2. Ressalte-se que os documentos juntados pela empresa requerida, com comunicação ao consumidor sobre renovação do plano, se referem a período posterior ao questionado, não havendo qualquer comprovação por parte da fornecedora acerca da informação prévia ao consumidor a respeito da renovação automática. 4.3. Ilícita, portanto, a renovação automática realizada, em razão da ausência de informação adequada ao consumidor. Neste sentido: Acórdãos 1865931 e 1877564.
5. Não se aplica à hipótese a cláusula 19, §7o, do regulamento, que prevê a não devolução de valores pagos no caso de cancelamento, pois o caso em análise não é de cancelamento, mas da declaração de nulidade da renovação contratual, de modo que devida a restituição. 5.1. Não é possível o acolhimento do pedido de retenção de 20% do valor, pois, diante da ilicitude da renovação, deve o valor indevidamente pago ser devolvido .
6. Considerada a cobrança de quantia indevida em razão da renovação do contrato sem anuência do consumidor, possível a repetição em dobro dos valores cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.